Tribunal: TJSP
Processo: 1000038-60.2017.8.26.0014
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000038-60.2017.8.26.0014/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Companhia Brasileira de Distribuição e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000038-60.2017.8.26.0014/50001 -Voto no 48.689
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.689
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1000038-60.2017.8.26.0014/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de
prévia
análise
da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao
princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é
idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA
660 - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza
infraconstitucional da questão.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA
339 - AI n. 791.292/PE.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no
artigo 1.021 do Código de Processo Civil (fls. 1/8 do Incidente) contra
decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea "a" c.c. art.
1035, § 8o, do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso
extraordinário por reconhecida identidade de matéria com orientação
firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos seriais,
nos autos do ARE n. 748.371/MT e do AI n. 791.292/PE.
Alegou o agravante, em síntese, equivocada aplicação dos
paradigmas. Aduziu que deixaram de ser analisadas questões essenciais
ao deslinde da presente ação, afrontando o artigo 93, IX da CF. Diz ter
ocorrido cerceamento de defesa e possuir repercussão geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000038-60.2017.8.26.0014/50001 -Voto no 48.689
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea 'a' do Código
de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor, verbis:
No que diz respeito à questão referente à fundamentação
das decisões judiciais, no julgamento do AI no 791.292/PE,
Tema 339 do STF, de 23.06.2010 , publicada no DJe de
13.08.2010, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a
seguinte tese:
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas."
Quanto à questão referente à violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, o STF considerou
inexistente a repercussão geral em decisão proferida no
ARE no 748.371/MT, Tema no 660/STF com a seguinte
tese:
"A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa
julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a
Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009."
A matéria aqui tratada, referente à violação dos princípios
do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio
do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, está em
consonância com as matérias examinadas pela Suprema Corte, na gestão
por temas de Repercussão Geral no leading case n. ARE n. 748.371/MT,
correspondente ao Tema 660, oportunidade em que não restou
reconhecida repercussão geral da matéria:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000038-60.2017.8.26.0014/50001 -Voto no 48.689
4
à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada
aplicação
das
normas
infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.
Quanto
à
questão
referente
à
obrigatoriedade
de
fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal, a matéria é idêntica à examinada pela Suprema
Corte, na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do AI n.
791.292/PE, Tema 339, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora é
soberana em razão da ausência de repercussão geral, conforme
entendimento da Suprema Corte, razão pela qual ao recurso foi negado
seguimento, a teor do artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', c.c. art. 1035, § 8o,
do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto,
nesta sede.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Apelação, convergente à tese aplicada - verbis:
Afasta-se, de início, a preliminar de nulidade da sentença.
Diversamente do alegado pela apelante, a r. sentença levou
em consideração o trabalho pericial produzido em juízo.
Sucede que, no ponto controvertido objeto da perícia, a
conclusão do especialista não favoreceu a recorrente.
E, mesmo que se entenda que a julgadora de primeiro grau
desconsiderou a conclusão pericial, isso não induz nulidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1000038-60.2017.8.26.0014/50001 -Voto no 48.689
5
É que, na dicção dos artigos 371 e 479 do CPC/2015, a
prova pericial deve ser apreciada à luz do princípio do livre
convencimento ou da persuasão racional, não estando o
órgão julgador vinculado à conclusão a que aportou o perito
no laudo, desde que fundamente o porquê do não
acolhimento da avaliação técnica do especialista. (Fls. 449).
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,
porque em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pela Suprema
Corte.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa da qual se
ocupa o art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência de recursos contra as decisões que
inadmitiram o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário, cuja
competência para apreciação é das Cortes Superiores (fls. 588/613 e
615/629).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)